Tribunal: STJ
Processo: 0017939-21.2015.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012131 - RJ(2025/0298876-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A J C
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS SCHIAVO - RJ136464
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA - RJ107465
AGRAVADO
: F DE L DA C
ADVOGADA
: ANA CELI LIMA DOS SANTOS - RJ038276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL ADESIVO. ANÁLISE
PREJUDICADA.
"A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por
sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso
principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial
adesivo fica prejudicado, nos termos do
§ 2o, do
". (AgInt
art. 997,
CPC/2015
no relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
, Quarta
AREsp n. 1.511.045/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2019,
19/11/2019)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2dc349f9-af0d-444f-97fd-e97473230b5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012131 - RJ(2025/0298876-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A J C
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS SCHIAVO - RJ136464
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA - RJ107465
AGRAVADO
: F DE L DA C
ADVOGADA
: ANA CELI LIMA DOS SANTOS - RJ038276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL ADESIVO. ANÁLISE
PREJUDICADA.
"A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por
sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso
principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial
adesivo fica prejudicado, nos termos do
§ 2o, do
". (AgInt
art. 997,
CPC/2015
no relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta
AREsp n. 1.511.045/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2019,
19/11/2019)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A J C contra decisão monocrática
de minha relatoria que julgou prejudicado o seu agravo em recurso especial adesivo, em
razão da inadmissão do recurso especial principal e da ausência de impugnação contra
essa inadmissão (fls. 2323-2325).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fls. 1982-1983):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE
PARTILHA
DE
BENS,
DECORRENTE
DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSURGÊNCIA
DE AMBAS AS PARTES. AUTOR E RÉ QUE NÃO
DIVERGEM
SOBRE
O
TERMO
INICIAL
DA
RELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA TÃO
SOMENTE QUANTO AO TERMO FINAL. QUESTÃO
RESOLVIDA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
Documento eletrônico VDA56063642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: 694ab553-19e0-4577-946a-0aaded79808a

DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL (0017781-97.2014.8.19.0209). SENTENÇA
MANTIDA À UNANIMIDADE POR ESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO. EMBORA O REFERIDO ACÓRDÃO
AINDA NÃO ESTEJA REVESTIDO DE COISA
JULGADA,
INEXISTE
A
ALEGADA
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, NOTADAMENTE
PORQUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, INC. V, DO
CPC, ESSA OCORRE QUANDO A SENTENÇA DE
MÉRITO DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA
CAUSA OU DA DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU
DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE
CONSTITUA OBJETO PRINCIPAL DE OUTRO
PROCESSO PENDENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA
NA
PRESENTE
DEMANDA.
DIVISÃO
DE
EVENTUAIS BENS ACRESCIDOS AO MONTE
PARTILHÁVEL DO EX-CASAL EM RAZÃO DE
MODIFICAÇÃO DA DATA DE DISSOLUÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL QUE PODERÁ SER RESOLVIDA
EM SOBREPARTILHA, CONSIDERANDO-SE QUE
TAL AÇÃO TAMBÉM SE PRESTA PARA A
PARTILHA
DE
BEM
QUE,
POR
MOTIVO
RELEVANTE,
NÃO
FOI
DIVIDIDO
ANTERIORMENTE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NA
“hipótese em que ainda não se decidiu sobre a partilha de
bens do casamento anterior de convivente, é obrigatória a
adoção do regime da separação de bens na união estável,
como é feito no matrimônio, com aplicação do disposto no
inciso III do
1.641, I, do CC
/02”.
c/c
art. 1.523
INVALIDADE DO CONTRATO DE COABITAÇÃO E
OUTRAS AVENÇAS FIRMADO ENTRE AS PARTES
EM 2004 COM EFEITOS RETROATIVOS A 1993, NA
PARTE QUE TOCA AO REGIME DE BENS, POSTO
QUE NÃO É LÍCITO AOS COMPANHEIROS ELEGÊ-
LO
DE
FORMA
CONTRÁRIA
À
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONCEDER
MAIS
BENEFÍCIOS
À
UNIÃO
ESTÁVEL
QUE
AO
CASAMENTO, DADA A EQUIPARAÇÃO EXISTENTE
ENTRE AMBOS COMUNICAÇÃO DE TODOS OS
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO
ESTÁVEL, ANTE A COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO
COMUM PARA A AQUISIÇÃO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. APELO 1 (RÉ): RECURSO A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. APELO 2
(AUTOR): RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2115-2132).
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta a inaplicabilidade, no
caso concreto, da prejudicialidade automática do adesivo, porque seu agravo interno
busca o reconhecimento do interesse e da legitimidade do recorrente adesivo para
impugnar a inadmissão do recurso principal, diferenciando-se da hipótese tratada na
jurisprudência citada na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56063642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: 694ab553-19e0-4577-946a-0aaded79808a

Pede, ainda, o exercício de juízo de retratação ou, não sendo reconsiderada
a decisão, a submissão do agravo interno ao Colegiado.
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 2345).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, "a jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de
modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o
recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do
§ 2o, do
".
art. 997,
CPC/2015
(AgInt no relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta
AREsp n. 1.511.045/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2019,
19/11/2019)
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MÉDICO
RESIDENTE.
AUXÍLIO-MORADIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
LEI N. 6.932/1981.
RECONHECEU O RECEBIMENTO DE BOLSA
COMPLEMENTAR COMO FATOR AFASTADOR DA
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 4o E 5o DA
NECESSIDADE
LEI N. 6.932/1981.
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO. RECURSO
ESPECIAL
PRINCIPAL
INADMITIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
(SÚMULA
284/STF,
.
RECURSO
ADESIVO
SÚMULA
7/STJ)
PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. [...]
7. A inadmissibilidade do recurso especial principal
inviabiliza o conhecimento do recurso especial adesivo,
conforme
§ 2o, III, do CPC e jurisprudência
art. 997,
consolidada do STJ.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi
acompanhada de cotejo analítico adequado, nem
demonstrou similitude fática entre os casos confrontados,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. Dispositivo
9. Recurso especial principal não conhecido. Agravo em
recurso especial adesivo prejudicado.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.868.623/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
Documento eletrônico VDA56063642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: 694ab553-19e0-4577-946a-0aaded79808a

Dessa forma, considerando que o recurso principal foi inadmitido e a parte
não interpôs agravo, torna-se prejudicado o exame do agravo em recurso especial de A J
C.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: 694ab553-19e0-4577-946a-0aaded79808a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.131 / RJ
Número Registro: 2025/0298876-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179392120158190209 179392120158190209 202524508753
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A J C
ADVOGADOS : JULIANA SANTOS SCHIAVO - RJ136464
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA - RJ107465
AGRAVADO
: F DE L DA C
ADVOGADA
: ANA CELI LIMA DOS SANTOS - RJ038276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A J C
ADVOGADOS : JULIANA SANTOS SCHIAVO - RJ136464
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA - RJ107465
AGRAVADO
: F DE L DA C
Documento eletrônico VDA56425053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 9e2d0414-4f9a-404f-9093-d1e2362d188c

ADVOGADA
: ANA CELI LIMA DOS SANTOS - RJ038276
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 9e2d0414-4f9a-404f-9093-d1e2362d188c